Tribunal: TJES
Processo: 5000708-22.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000708-22.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OPEN CREDIT COBRANCA E ASSESSORIA LTDA - ME e outros
RECORRIDO: IRACEMA ROSA DE SOUZA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000708-22.2018.8.08.0038

Recorrente: ATIVOS S.A SEGURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS GESTÃO DE COBRANÇA - SEPV

Recorrido: IRACEMA ROSA DE SOUZA

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação de Obrigação de fazer e danos morais, a Autora alega que tem recebido de forma reiterada mensagens e ligações de cobrança, não informando qual seria o débito e sua origem.

Foi proferida sentença, após decisão nos Embargos de Declaração
: “Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para CONDENAR os Requeridos a se absterem de enviar novas cobranças à Autora através de SMS ou por ligação, imediatamente após a intimação da presente, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança; CONDENAR os Requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais desde a citação.”

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA RECORRIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO NO RE 635.729 RG, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 24/08/2011, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC. INFRINGÊNCIA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ARGUMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.729 RG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2011, sob o regime do art. 543-B do CPC, reafirmou o entendimento de que “não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/95, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 581442 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2014 PUBLIC 12-02-2014)

Verifico que a empresa Recorrente não comprovou suas alegações, bem como as razões para modificação da sentença vergastada.

C
onforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Ficou evidenciado o abuso do poder econômico por parte das empresas de cobrança contra o consumidor, pois as reiteradas mensagens de cobrança sem as informação necessárias, se demonstram práticas contrárias às normas do Código de proteção ao Consumidor, ensejando a devida indenização.

Ora, os fatos trazidos demonstram falha na prestação dos serviços do Recorrente, vez que não há nos autos a comprovação de qualquer relação jurídica entre as partes a justificar as diversas cobranças direcionadas à linha telefônica do Recorrido. À vista disso, o dano moral restou devidamente configurado e reside no fato dos infortúnios suportados pelo Recorrente no tocante às condutas da instituição financeira Recorrente, o que caracteriza o defeito no serviço e, consequentemente, em razão da responsabilidade objetiva, obrigação de reparação do dano que, no presente caso, supera a órbita do mero aborrecimento, vez que as diversas cobranças recebidas retiraram a paz e o sossego.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“A controvérsia da questão, portanto, limita-se a apurar se o Requerido praticou dano moral ao cobrar, de forma insistente, dívidas supostamente da Autora, já que ficou comprovado que o Requerido realizou diversas cobranças, através de mensagens de SMS. Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). Por isso, em ações declaratórias negativas, em que o consumidor nega a contratação de serviço cobrado, incumbe ao Fornecedor comprovar a existência e legitimidade das cobranças. Compulsando os autos, verifico que a Requerente comprovou que suportou, diariamente, cobranças insistentes do Requerido, por dívidas que desconhece ou que não foram claras. Sobre insistentes cobranças do consumidor por dívidas de terceiros, a jurisprudência vem entendendo pela ocorrência de dano moral, pelo fato de a atitude praticada pelos fornecedores configurar abuso do direito de cobrança. (...) Ainda que se entenda que a autora é titular da dívida, a atitude do requerido foi abusiva.
”

Nesse sentido:

FATO DO SERVIÇO. DANO MORAL. COBRANÇAS VIA TELEFONE CELULAR E MENSAGENS DE TEXTO (SMS). IMPORTUNAÇÃO DO DEVEDOR CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ARBITRAMENTO.
1. Dezenas de ligações diárias ao devedor
extrapolam o direito de cobrança, causam importunação excessiva e geram o dever de reparação
. 2. Com muito maior razão quando o cliente já havia quitado a dívida anteriormente e solicitado a interrupção das cobranças indevidas. 3. As cobranças indevidas persistiram por vários meses, configurando abalo psíquico passível de reparação. 4. O arbitramento, conquanto deva se dar de forma comedida, deve ter em conta as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e os propósitos reparatório e pedagógico da condenação. Recurso do autor provido para majorar a condenação em danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 3.500,00, rejeitado o recurso do réu.(TJ-SP - AC: 10266514820198260564 SP 1026651-48.2019.8.26.0564, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 02/07/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2020)

Ementa: INDENIZATÓRIA. LIGAÇÕES DE COBRANÇA INCISIVAS À PESSOA- IDOSA QUE NÃO FOI A RESPONSÁVEL PELA DÍVIDA. TELEFONEMAS QUE PERSISTIRAM MESMO APÓS SOLICITAÇÃO PESSOAL DE EXCLUSÃO JUNTO A GERENTE DA LOJA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO, EMBORA EM PATAMAR REDUZIDO, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO E OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível, No 71002846988, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 09-06-2011).

Assim sendo,
o quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima. No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo R$ 3.000,00 (três mil reais) no que mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, aos recursos interpostos, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrentes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)